Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-67.2023.8.11.0100
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-67.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE INTERMUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1. Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública contra dois Municípios visando à condenação em obrigação de fazer para fornecimento de transporte escolar a alunos residentes na zona rural de um Município e matriculados em estabelecimentos de ensino público de outro Município.

2. Recurso de apelação interposto por um dos Municípios contra sentença de parcial procedência que distribuiu as responsabilidades entre os entes municipais conforme a rede de ensino.

II. Questão em discussão
:

3. A questão em discussão consiste em determinar qual ente municipal deve arcar com a responsabilidade pelo fornecimento de transporte escolar a alunos residentes na zona rural de um Município, mas matriculados em estabelecimentos de ensino público de Município diverso, considerando-se os critérios de eficiência, economicidade e melhor atendimento ao interesse dos educandos.

III. Razões de decidir
:

4. A Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece, em seu art. 11, VI, que Municípios devem assumir o transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes, sem restrição territorial quanto ao domicílio dos alunos.

5. A Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação n. 18/2021 dispõe que os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) destinam-se à entidade executora onde o aluno foi matriculado, independentemente da localidade de residência. O critério determinante é a matrícula na rede de ensino, não a coincidência territorial entre domicílio e estabelecimento educacional.

6. A imposição da obrigação ao Município de domicílio dos alunos acarretaria prejuízo aos beneficiários, considerando a maior distância até os estabelecimentos de ensino locais em comparação às unidades escolares do Município onde estão efetivamente matriculados.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada, em sede de remessa necessária, para atribuir exclusivamente ao município de matrícula a responsabilidade pelo transporte escolar de todos os alunos, independentemente da rede de ensino.

Tese de julgamento: “Compete ao Município sede do estabelecimento de ensino, na qualidade de entidade executora dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), o fornecimento de transporte escolar aos alunos matriculados em rede de ensino localizada em seu território, independentemente da localização do domicílio na zona rural de Município diverso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.394/1996, arts. 10, VII, e 11, VI; Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação n. 18/2021, art. 5º, § 1º; Lei n. 4.717/1965, art. 19; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, apelação/remessa necessária 5000976-62.2020.8.24.0167, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 5.12.2024; TJMG, apelação cível 1.0000.23.331135-6/001, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, j. 12.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000661-67.2023.8.11.0100, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o apelante e o
MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
condenar o Município de Brasnorte na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de transporte escolar aos alunos que residem na zona rural de Brasnorte matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Nova Maringá
”, bem como para “
condenar o Município de Nova Maringá na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de transporte escolar aos alunos que residem na zona rural de Brasnorte matriculados na rede pública municipal de ensino do Município de Nova Maringá
”.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, além de não serem cabíveis a fixação de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não se mostra admissível impor o custeio de despesas relativas ao transporte escolar de alunos de outro município; e (ii) o Estado de Mato Grosso repassou o montante de R$ 542.740,94 (quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) ao Município de Brasnorte (MT) para a realização do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para direcionar a obrigação que lhe foi imposta na sentença ao Município de Brasnorte (MT).

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 246459151, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT) no Id. 270188395, suscitando preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade e, superada essa questão preliminar, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deferido o pedido formulado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça para designação de sessão de mediação a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (Id. 274149899).

Juntada de termo de audiência sem acordo entre as partes (Id. 284133871).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 290512388, manifestando pela submissão da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, e, no mérito, pela retificação da sentença em sede de reexame, atribuindo “
exclusivamente ao Município de Nova Maringá a responsabilidade pelo fornecimento de transporte escolar a todos os alunos residentes na zona rural de Brasnorte que estudam em Nova Maringá, independentemente da rede de ensino em que estejam matriculados, restando prejudicada a análise do recurso de apelação interposto
”.

É o relatório.

V O T O – SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela necessidade de submissão da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, porquanto, “
ao determinar a responsabilidade de cada município de forma individualizada, a sentença não acolheu integralmente o pedido do Ministério Público, configurando parcial improcedência quanto ao pleito de solidariedade, o que atrai a incidência da remessa necessária
” (Id. 290512388 – Pág. 2).

A Lei n. 4.717/1965, que regulamenta a ação popular, aplicável subsidiariamente à ação civil pública em razão de sua integração ao microssistema de tutela coletiva de direitos transindividuais, estabelece o seguinte preceito normativo:

“
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
.”

O acolhimento parcial da pretensão inicial, em razão do não reconhecimento da solidariedade, segundo a d. Procuradoria-Geral de Justiça, configuraria hipótese de improcedência.

De fato, a parcela dos pedidos julgada improcedente está sujeita à remessa necessária.

Nesse sentido:

“
A ação civil pública integra um microssistema que tutela o interesse coletivo. Assim, está sujeita ao reexame necessário a sentença que julgar parcialmente procedente a ação civil pública, de acordo com o art. 19 da Lei da Ação Popular
.” (TJ-SC, apelação/remessa necessária 5000976-62.2020.8.24.0167, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em 5.12.2024).

“
A sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados em sede de ação civil pública está sujeita à remessa necessária, com base na aplicação analógica da primeira parte do art. 19, da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/1965), recaindo o duplo grau obrigatório somente sobre o pedido indeferido.
” (TJ-MG, apelação cível 1.0000.23.331135-6/001, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, julgado em 12.7.2024).

Diante de tais premissas,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT), em suas contrarrazões recursais, alega que o recurso é intempestivo, pois “
a sentença fora publicada em 18 de junho de 2024 e o recurso protocolado apenas em 07 de agosto de 2024, ou seja, a mais de 30 dias úteis depois
” (Id. 270188395 – Pág. 3).

No caso, a sentença foi proferida em 18.6.2024 (terça-feira), não tendo sido publicada na referida data. A intimação eletrônica do apelante ocorreu em 28.6.2024 (sexta-feira), conforme informações retiradas do sistema PJe da Primeira Instância. Logo, o prazo recursal teve início em 1º.7.2024 (segunda-feira) e exauriu-se em 9.8.2024 (sexta-feira).

Portanto, é fora de qualquer dúvida de que o recurso de apelação interposto em 7.8.2024 (quarta-feira) é tempestivo.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo apelado MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT).

V O T O – JULGAMENTO CONJUNTO DA REMESSA NECESSÁRIA COM O RECURSO DE APELAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000661-67.2023.8.11.0100, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o apelante e o
MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
condenar o Município de Brasnorte na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de transporte escolar aos alunos que residem na zona rural de Brasnorte matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Nova Maringá
”, bem como para “
condenar o Município de Nova Maringá na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de transporte escolar aos alunos que residem na zona rural de Brasnorte matriculados na rede pública municipal de ensino do Município de Nova Maringá
”.

De início, procedo ao julgamento conjunto da remessa necessária com o recurso de apelação para evitar repetições desnecessárias.

Na origem, alega-se que a ausência de transporte escolar destinado aos alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT), regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público municipal e estadual localizados no Município de Nova Maringá (MT), configura violação aos deveres constitucionais e legais do Poder Público de assegurar o acesso à educação às crianças e aos adolescentes.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município de Nova Maringá (MT) pelo fornecimento de transporte escolar aos alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT), quando matriculados em estabelecimentos de ensino público municipal e estadual situados no Município de Nova Maringá (MT).

Conforme se extrai dos autos, o domicílio dos alunos na zona rural situa-se aproximadamente a 220 (duzentos e vinte) quilômetros da cidade de Brasnorte (MT) e a 70 (setenta) quilômetros da área urbana do Município de Nova Maringá (MT).

A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que:

“
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

[...]

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos;

[...]

IX -
articular-se com os respectivos Municípios para que o disposto no inciso VII deste
caput
e no inciso VI do caput do art. 11 desta Lei seja cumprido da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores
.

[...]

Art. 11.
Os Municípios incumbir-se-ão de
:

[...]

VI -
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal
, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos;
”
[g.n.]

Por sua vez, a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação n. 18/2021, que estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução de veículos de transporte escolar, preceitua que:

“
Art. 5º
Serão beneficiados pelo PNATE os alunos
que usam transporte escolar recenseados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, no exercício anterior ao do atendimento,
matriculados na rede de ensino pública da educação básica estaduais, municipais e distrital, residentes em áreas rurais, que utilizem o transporte escolar ofertados pelas EEx
.

§ 1º
Independentemente da localidade de residência do aluno, o montante dos recursos financeiros será destinado àquela EEx onde esse aluno foi matriculado
, conforme disposto nos arts. 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996)
”.
[g.n.]

Portanto, constata-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não restringiu a obrigação de fornecimento de transporte escolar exclusivamente aos alunos matriculados e domiciliados no mesmo Município.

De outro lado, a referida resolução regulamentadora é clara ao dispor que compete à entidade executora (EEx) dos recursos financeiros do Programa Fundamental da Política Pública de Transporte Escolar (PNATE) realizar o transporte escolar do aluno residente na zona rural, independentemente da localidade de sua residência.

Assim, cabe ao Município de Nova Maringá (MT), na condição de entidade executora (EEx) dos recursos financeiros do Programa Fundamental da Política Pública de Transporte Escolar (PNATE), realizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT), regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público municipal e estadual localizados no Município de Nova Maringá (MT).

Ademais, a imposição de transporte escolar ao Município de Brasnorte (MT), nos moldes determinados na sentença, acarretaria gravame aos beneficiários do serviço público educacional, porquanto o percurso até os estabelecimentos de ensino do Município de Brasnorte (MT) revela-se significativamente mais extenso em relação às unidades escolares públicas situadas no Município de Nova Maringá (MT), configurando, outrossim, dispêndio desnecessário de recursos públicos, uma vez que a rota já será percorrida pelo responsável pelo transporte escolar do Município de Nova Maringá (MT), mostrando-se desnecessário que outro ente público execute o mesmo serviço.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, em sede de remessa necessária, para redirecionar a obrigação de fazer inicialmente imposta ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT) ao MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025